Tribunal: STF
Processo: ARE 1551600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra a Universidade Estadual de Campinas UNICAMP por empresa contratada para consecução de obras no “Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia Sede Unicamp”. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Prova dos autos que corrobora atraso considerável por parte da requerente na consecução das obras contratadas, ensejando a rescisão unilateral do contrato. Princípio da legalidade e garantias da ampla defesa e do contraditório assegurados. Improcedência mantida. Honorários advocatícios. Redução que se impõe para convergência aos percentuais mínimos das faixas de incidência e escalonamento contemplados nos §3º e5º do art. 85 do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão no julgado, afastando o pedido indenizatório requerido pelo embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 37, XXI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao mais, segundo consta, a autora firmou contrato administrativo com a requerida, para consecução de obras no “Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia Sede Unicamp” (Proc. nº 01-P-01626/2012), aduzindo que, em decorrência dos “empecilhos criados pela contratante UNICAMP” (fls. 05), viu-se impedida de dar início à obra contratada dentro do prazo previsto no contrato, fato este que ocasionou o atraso nas obras, não podendo assim obedecer ao cronograma para sua execução. Assinalou a autora que a Unicamp determinou a instauração de procedimento administrativo visando à rescisão unilateral do contrato, e, após apresentação de defesa prévia, na qual foi postulada a produção de provas testemunhal e perícia técnica, o Vice-Reitor da requerida determinou a rescisão unilateral do contrato administrativo, em verdadeira afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual sustenta a anulação de todos os atos subsequentes à apresentação da defesa prévia. Alegou, ainda, que, “apesar de reconhecer que não liberou as áreas no tempo certo, e de que o projeto executivo da estrutura metálica fornecido à Autora estava errado, a contratante UNICAMP não acolheu a solicitação quanto à prorrogação do prazo de execução contratual.” (fls. 21). Pediu a procedência da ação, para ser declarada a nulidade da rescisão contratual, e, caso não se permitisse a conclusão da obra “por conta de questões judiciais supervenientes, seja assegurado, por Sentença, o direito da Autora em receber o preço relativo a todos os equipamentos adquiridos e não instalados na obra, tendo em vista que tais foram fabricados de acordo com o projeto executivo da Ré e que, portanto, não podem ser reaproveitados em outras obras, bem como para condenar a Ré ao pagamento dos serviços e obras realizados, porém, não medidos, valores estes que serão apurados pela perícia judicial;” (fls. 35). Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento do reajuste contratual. Em caráter subsidiário, caso mantida a rescisão unilateral do contrato, postulou que fosse evitada a aplicação de seus efeitos, tais como “imposição de multa contratual, declaração de inidoneidade e proibição de contratar com o Poder Público, bem como outras sanções previstas em lei ...” (fls. 35).



    A requerida, de seu turno, afirmou que os atrasos na consecução da obra decorreram por culpa exclusiva da autora, não lhe restando alternativa senão a instauração de procedimento administrativo, que culminou na rescisão unilateral do contrato (fls. 380), nos termos do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, motivo pelo qual a requerente apresentou defesa prévia (fls. 283 e ss.), que restou indeferida, decisão contra a qual interpôs recurso administrativo (fls. 461 e ss.), sem solução conhecida. Daí o ajuizamento da presente ação.



    Foi produzida prova pericial a fls. 1.245/1.573.



    O cerne da questão é saber a qual das partes atribuir o atraso na realização da obra, e o laudo técnico pericial, conquanto refutado em alguns pontos pela autora, dá a exata dimensão dessa responsabilidade.



    Assim consignou o perito judicial a respeito dos quesitos apresentados pela autora: [...]



    Em relação aos quesitos da requerida, o vistor judicial respondeu o seguinte: [...]



    O que se depreende do extenso laudo pericial judicial é que, embora tenha ocorrido algum atraso por parte da requerida para a consecução da obra contratada, o fato é que a requerente não foi capaz de realizar diversas tarefas integrantes da obra, enquanto aguardava solução para os problemas por ela apresentados, além de possuir número de funcionários insuficiente à concretização da execução do projeto.



    A rescisão unilateral, portanto, foi medida tomada como consequência do considerável atraso perpetrado em maior medida pela apelante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, não se havendo falar em violação ao princípio da legalidade, e, diante da documentação apresentada, afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório. [...].



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente